Tribunal: TJMT
Processo: 1042555-89.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042555-89.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO COENGA - CPF: 551.581.611-00 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgara improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor; (ii) saber se houve omissão na análise dos fundamentos jurídicos e fáticos relativos ao pedido de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento; (iii) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias postas à apreciação, concluindo pela legalidade da taxa de juros pactuada, inexistência de ilicitude contratual e ausência de comprovação de danos morais, razão pela qual restaram prejudicados os pedidos acessórios de indenização e repetição do indébito.

A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão do julgado não se confunde com omissão, tampouco com obscuridade ou contradição.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda configurada omissão, erro ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. 2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão já enfrentou, ainda que implicitamente, as matérias alegadas pelas partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Marcos Aurélio Coenga
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, a
lega o Embargante a ocorrência de
omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova
, requerido com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, e que não teria sido objeto de manifestação expressa pelo Colegiado, apesar de possuir relevância essencial para o deslinde da controvérsia, diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor. Ainda, aponta o
missão quanto à negativa de indenização por danos morais
, uma vez que o acórdão apenas manteve a sentença de improcedência,
sem examinar detidamente os fundamentos jurídicos e fáticos sobre o abalo moral
decorrente dos descontos indevidos em folha de pagamento, o que, segundo sustenta, configuraria violação a direitos da personalidade.

Por fim, também indica o
missão quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro
, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o acórdão não teria abordado tal pretensão, tampouco afastado suas premissas jurídicas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos sanando os vícios destacados, formulando, também, pelo prequestionamento da matéria.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Assim, não há vícios a serem sanados, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Inicialmente
mister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

Considerando-se a jurisprudência consolidada que admite a utilização de
critérios objetivos estimativos
— tais como a razão de
uma vez e meia
,
o dobro
ou
o triplo
da taxa média de mercado, como parâmetro referencial indicativo de eventual abusividade —, constata-se que a taxa de juros pactuada, conquanto situada em nível superior ao dobro da média então praticada,
não ultrapassa de modo tão acentuado ou desproporcional os limites da razoabilidade
, a ponto de evidenciar, por si só, a configuração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada em desfavor do consumidor.

É certo que
a simples superação da taxa média de mercado, por si só,
não autoriza automaticamente o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios. A aferição dessa anomalia contratual exige demonstração concreta de que a parte autora foi
colocada em posição de flagrante vulnerabilidade ou extrema desvantagem, sem respaldo legal ou fático que a justifique
, o que, no caso vertente
, não restou demonstrado
.

Com efeito, inexiste prova nos autos de que a taxa contratada seja descolada em tal medida dos parâmetros médios de mercado que implique afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ademais,
não há enunciado de súmula vinculante ou precedente obrigatório
emanado dos Tribunais Superiores que imponha critério rígido e universal para a aferição da abusividade de encargos financeiros dessa natureza, sendo a análise eminentemente
casuística,
devendo ser feita à luz das peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma,
inexistindo demonstração inequívoca de que os juros contratados tenham imposto ônus excessivo ou ilegítimo à parte autora,
e ausente qualquer elemento probatório que revele a existência de cláusula abusiva ou prática contrária ao ordenamento consumerista,
impõe-se a manutenção da improcedência do pedido revisional
, por absoluta ausência de fundamento jurídico e fático para sua procedência.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”.

CPC
”
.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, ressaltando que
como
decorrência lógica do julgamento de improcedência da demanda revisional
, resta igualmente prejudicado e, por consequência,
afastado qualquer pedido subsequente de reparação por dano moral ou de repetição do indébito
, eis que são
acessórios ao reconhecimento de ilicitude ou nulidade do contrato, o que não ocorreu no caso concreto.

A mera
discordância
da parte embargante quanto à conclusão adotada pelo colegiado não traduz omissão, obscuridade ou contradição, senão
mero inconformismo
, o que, por si só,
não autoriza o manejo dos embargos declaratórios
, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026